Tribunal: TJES
Processo: 5001303-27.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001303-27.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: KARIO LINHALIS DALLA BERNARDINA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LIMITAÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, alega a parte autora que realizou viagem para a Europa e teve sua bagagem extraviada. Pugna, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de indenização por danos morais e materiais no importe de R$ 12.000,00, sob a alegação de que foi este o valor pactuado entre requerida e sua esposa, para indenizar a perda da mala da mesma, que se encontrava no mesmo voo.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 12.000,00 e de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção integral do julgado.

3. Conforme bem observado pelo juízo de origem, restou comprovado o extravio das malas do requerente. A requerida não comprova a restituição da bagagem do autor, razão pela qual tem responsabilidade civil pela reparação dos danos causados ao consumidor na hipótese.

4. Contudo, o valor da indenização por danos materiais comporta redução. Inicialmente, cabe ressaltar que não há comprovação mínima de acordo entre a requerida e a esposa do autor no importe de R$ 12.000,00. Pelo contrário, as provas carreadas aos autos apontam que pactuou-se o montante de R$ 4.200,00 (id. 16765203). Todavia, referido acordo não vincula o autor, uma vez que este sequer participou da avença.

5. O critério a ser observado para a quantificação do dano material é o limite previsto na Convenção de Montreal, conforme entendimento do STJ, quando do julgamento do RE 636331 em sede de repercussão geral, tema nº 210, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia: "
Nos termos do art. 178 da Constituição da República , as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
".

6. Neste ponto, de acordo com o art. 22, item 1, do Decreto 5.910/2006, no transporte de bagagem a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível.

7. Na hipótese, como não houve declaração especial de valores (art. 22, 2 do Decreto nº 5.910/2006) nem prova da intenção qualificada do transportador (art. 22, 5 do Decreto nº 5.910/2006), impõe-se a limitação do valor da indenização por danos materiais, fixando-a em 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque (DES) nos termos do art. 22. 2 do Decreto nº 5.910/2006.

8. A indenização por danos morais, porém, deve observar integralmente a legislação consumerista. Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que este encontra-se de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

9. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para limitar a indenização por danos materiais ao valor de 1000 Direitos Especiais de Saque (DES), pela cotação vigente à época do cumprimento da sentença. A reforma não implica condenação ilíquida, tendo em vista que a obtenção do valor a ser pago pode ser obtido facilmente por meio de meros cálculos aritméticos. Mantêm-se inalterados os demais capítulos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)